Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1001113-23.2022.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: WILSON PEREIRA DA SILVA;
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Wilson Pereira da Silva contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, com pedido liminar.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em vigésimo sexto (26o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência), Município de Primavera do Leste, no qual se ofertou dezessete (17) vagas, e vinte e dois (22) candidatos foram nomeados; destes, sete (7) “não tomaram posse, não se sabe por qual motivo”.
Assevera que, “as publicações dos Atos publicados nos Diários Oficiais comprovam que os candidatos classificados, mesmo convocados a tomarem posse, não o fizeram, dessa forma comprova a existência de vagas ainda na validade do certame”.
Requer seja deferida liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 117110497).
Notificados previamente (Id’s. 116459967, 116459957 e 116445484), as autoridades apontadas coatoras não prestaram informações (Id. 118563047).
É o relatório.
O ato omissivo contra o qual se volta o impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que “compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possuem atribuição para nomeá-lo.
Portanto, falece aos impetrados Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, legitimidade para estarem no polo passivo do mandamus, porque desprovidos de competência para deferir ou indeferir a pretensão do impetrante.
É sabido que “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]
Prossigo.
Wilson Pereira da Silva participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em vigésimo sexto (26o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência), Município de Primavera do Leste, no qual se ofertou dezessete (17) vagas, e vinte e dois (22) candidatos foram nomeados; destes, sete (7) não tomaram posse (Id. 116188992 – fls. 18).
Pois bem.
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
É certo que, o candidato classificado, não aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação, ainda que no período de validade do certame surjam novas vagas, cujo preenchimento ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária da Administração.
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).
[...] Eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, ‘geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública’. (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/3/2012). (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 50392/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2018).
[...] A mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos, sobretudo diante da escassez de recursos orçamentários. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017). [sem negrito no original]
Acerca do fato de sete (7) dos vinte e dois (22) candidatos nomeados não terem tomado posse, quais sejam, Aristoclides Alves Ferreira Junior, João dos Santos Marques, Amanda Navarro Dias, Rafael Costa dos Santos, Júlio Cezar Ramos da Luz, Samuel Elias da Silva e Evandro Henrique Honorato da Silva (Id. 116188992 – fls. 18), no caso, é irrelevante, uma vez que não se sabe a razão de assim terem procedido.
É pertinente anotar que há situações em que o candidato perde o prazo para posse por não ter sido notificado pessoalmente acerca da nomeação e que, posteriormente, ingressa com pretensão de declaração de nulidade por não ter sido cientificado pessoalmente. Neste caso, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta Turma, reconhece a existência de direito líquido e certo e determina que se proceda à nova nomeação.
Além disso, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação pelo rito ordinário, que tem por objeto assegurar direito à nomeação, é de cinco (5) anos, a contar do encerramento do prazo de validade do certame.
Assim, para se afirmar que os candidatos que foram nomeados e não tomaram posse realmente desistiram do concurso público, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.
Dessa forma, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança em relação ao Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso e ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator